Tribunal: TJSP
Processo: 2069183-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Insurgência contra decisão que deferiu levantamento do valor da indenização (incontroverso). Indenização fixada em valor a ser corrigido desde fevereiro de 2016. Valor já levantado pela expropriada que não teve qualquer correção monetária. Diferenças relativas à correção monetária que são devidas. Decisão reformada.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Insurgência contra decisão que deferiu levantamento do valor da indenização (incontroverso). Indenização fixada em valor a ser corrigido desde fevereiro de 2016. Valor já levantado pela expropriada que não teve qualquer correção monetária. Diferenças relativas à correção monetária que são devidas. Decisão reformada. Recurso provido.